Tribunal: TJES
Processo: 5000158-98.2022.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000158-98.2022.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO FERNANDO FACHETTI
RECORRIDO: ADILSON REGGIANI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000158-98.2022.8.08.0066

Origem
: Juízo de Marilândia - Vara Única

RECORRENTE
: MARCIO FERNANDO FACHETTI

RECORRIDO
: ADILSON REGGIANI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DIFAMATÓRIA EM GRUPO DE WHATSAPP. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“O autor, vereador do município de Marilândia/ES, alega, em síntese, que em decorrência da proposição do Projeto de Lei nº 39 de 2022, que instituiu o Conselho Municipal de Políticas para a População LGBT no município de Marilândia, o réu divulgou uma montagem difamatória no grupo de WhatsApp "Tarugo e Sabugo". Na referida montagem, o autor aparece coberto pela bandeira LGBT com a frase "Partiu inaugurar a nova avenida em Marilândia". O grupo de WhatsApp contava com 196 participantes, incluindo muitos munícipes de Marilândia. A parte requerente sustenta que tal ato teve como objetivo desonrar sua imagem e reputação, causando-lhe humilhação e vexame, especialmente por ser uma pessoa pública, em união estável há 28 anos, com uma família formada por três filhos.”.
Pugna, assim, pela condenação do réu em danos morais

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação deve ser remetida à Justiça comum em razão de alegada complexidade probatória que exigiria perícia técnica; (ii) estabelecer se a publicação realizada pelo réu configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminarmente, aduz a incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de perícia técnica complexa para se apurar a autoria das mensagens compartilhadas, vez que nega veementemente que foi ele que as publicou. Contudo, a autoria encontra-se devidamente identificada na captura de tela de ID. 13556337, na qual exibe o número de telefone e o nome do requerido, elementos que, por si só, fornecem provas suficientes da origem das publicações. Logo, a prova pretendida é inócua e despicienda para o desfecho da lide, devendo a preliminar ser rejeitada. Passo ao mérito.

5. No mérito, restou incontroverso nos autos a autoria e o conteúdo das imagens questionadas. Com efeito, é cediço que o direito à livre manifestação do pensamento deve ser exercido sem que ofenda os demais fundamentos consagrados pela Constituição Federal, tais como a honra e a imagem de terceiros. No caso dos autos, a descrição das publicações veiculadas pelo Requerido em grupo de “WhatsApp” revelam ofensa aos direitos da personalidade do Requerente, as quais imputam injustamente ao autor a condição de homossexual, refletindo negativamente à sua imagem e boa fama. Trata-se, assim, de abuso de direito de expressão, extrapolando o limite da razoabilidade e proporcionalidade, além de flagrante abuso da livre manifestação de vontade, configurando ato lesivo à honra objetiva do Recorrido.

6. No que concerne à condenação pelos danos morais, o mesmo não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa, devendo pautar-se nas situações específicas de cada caso, buscando mensurar a correta adequação do dano a ser fixado. No caso dos autos, entendo razoável a quantia fixada pelo juiz de origem, levando em consideração todas as circunstâncias que envolveram a questão, quais sejam, a extensão e a gravidade da lesão, bem como a situação econômica das partes.

7. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)